Tribunal: TJPA
Processo: 0820209-53.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0820209-53.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

RECLAMADO: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - Nº. 0820209-53.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): CONSTRUTORA TENDA S/A.

ADVOGADO(A)(S): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA – OAB/RJ N. 107.861.

AGRAVADO(A): 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE VIOLADO. CABIMENTO RESTRITO. ART. 988 DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Reclamação protocolizado por CONSTRUTORA TENDA S/A contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Pará, em inconformismo com decisão monocrática que, com base no art. 133, IX, do RITJPA, indeferiu a reclamação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, considerando ausentes os pressupostos que autorizam sua admissão na forma do art. 988 do CPC. A reclamante não apresentou precedente vinculante violado, limitando-se a questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação constitucional quando ausente violação a precedente vinculante, utilizando-se o instrumento como mero sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação, conforme art. 988 do CPC, tem cabimento restrito: preservar competência do tribunal, garantir autoridade das decisões, assegurar observância de súmula vinculante e decisão em controle concentrado, e garantir observância de acórdão em IRDR ou IAC.

4. A reclamante não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal.

5. Não há indicação de recurso repetitivo do STJ que tenha sido contrariado pelo acórdão, ou seja, não há apontamento de recurso paradigma desrespeitado.

6. Todos os julgados indicados na reclamação não constituem jurisprudência consolidada por meio de precedentes vinculantes.

7. A reclamação possui nítido propósito de questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal, assemelhando-se à via recursal, circunstância inapropriada para os fins da reclamação constitucional.

8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, porquanto se trata de ação de estreita adequação, utilizada para segurança jurídica da competência e observância de precedentes das Cortes Superiores.

9. O STJ possui jurisprudência pacífica sobre a impropriedade da reclamação como sucedâneo recursal.

10. A mera contrariedade à jurisprudência não autoriza o manejo da reclamação, que se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, cabível apenas nas situações do art. 988 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a reclamação e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, exigindo violação objetiva a precedente vinculante." "2. A mera contrariedade à jurisprudência não consolidada em precedente vinculante não autoriza o manejo da reclamação."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 105, I, "f"; CPC, arts. 485, I, e 988; RITJPA, arts. 133, IX, e 196, IV; RISTJ, art. 187; Lei 10.259/2001, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 27/3/2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 11/4/2018; AgInt na Rcl 33.658/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 13/12/2017; AgRg na Rcl 29.701/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 8/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Recurso de Agravo Interno

em

Reclamação, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática

vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - Nº. 0820209-53.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA TENDA S/A
.

ADVOGADO(A)(S):
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA – OAB/RJ N. 107.861.

AGRAVADO(A):
3ª

TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

RECLAMAÇÃO
protocolizado por
CONSTRUTORA TENDA S/A
.

em face de acórdão proferido pela
3ª

TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
com base no art. 133, IX, do Regimento Interno do TJ/PA,
INDEFERIU A RECLAMAÇÃO, extinguindo o processo sem resolução de mérito

com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil, considerando que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do art. 988, do CPC
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão, ante o cabimento da reclamação com precedentes do STJ.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE VIOLADO. CABIMENTO RESTRITO. ART. 988 DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Reclamação protocolizado por CONSTRUTORA TENDA S/A contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Pará, em inconformismo com decisão monocrática que, com base no art. 133, IX, do RITJPA, indeferiu a reclamação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, considerando ausentes os pressupostos que autorizam sua admissão na forma do art. 988 do CPC. A reclamante não apresentou precedente vinculante violado, limitando-se a questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação constitucional quando ausente violação a precedente vinculante, utilizando-se o instrumento como mero sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reclamação, conforme art. 988 do CPC, tem cabimento restrito: preservar competência do tribunal, garantir autoridade das decisões, assegurar observância de súmula vinculante e decisão em controle concentrado, e garantir observância de acórdão em IRDR ou IAC.

4.
A reclamante não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal.

5.
Não há indicação de recurso repetitivo do STJ que tenha sido contrariado pelo acórdão, ou seja, não há apontamento de recurso paradigma desrespeitado.

6.
Todos os julgados indicados na reclamação não constituem jurisprudência consolidada por meio de precedentes vinculantes.

7.
A reclamação possui nítido propósito de questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal, assemelhando-se à via recursal, circunstância inapropriada para os fins da reclamação constitucional.

8.
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, porquanto se trata de ação de estreita adequação, utilizada para segurança jurídica da competência e observância de precedentes das Cortes Superiores.

9.
O STJ possui jurisprudência pacífica sobre a impropriedade da reclamação como sucedâneo recursal.

10.
A mera contrariedade à jurisprudência não autoriza o manejo da reclamação, que se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, cabível apenas nas situações do art. 988 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a reclamação e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1.
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, exigindo violação objetiva a precedente vinculante.
"

"2.
A mera contrariedade à jurisprudência não consolidada em precedente vinculante não autoriza o manejo da reclamação.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 105, I, "f"; CPC, arts. 485, I, e 988; RITJPA, arts. 133, IX, e 196, IV; RISTJ, art. 187; Lei 10.259/2001, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 27/3/2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 11/4/2018; AgInt na Rcl 33.658/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 13/12/2017; AgRg na Rcl 29.701/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 8/11/2017.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 27854198 – Pág. 1-4
.

Naquele momento aduzi que, conforme relatado, a presente ação de reclamação é formulada contra decisão colegiada da Turma Recursal dos Juizados Especiais, diante da normativa da Resolução nº. 03/2016 – STJ/GP e do disposto no art. 29-A, letra “k”, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

A respeito do cabimento da reclamação, dispõe ao art. 988, do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
;

IV
– garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
;”

Igualmente, prevê o regimento interno do TJ/PA, no seu artigo 196, IV:

“Art. 196.
Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...)

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Em linhas gerais, a reclamação, na esteira dos preceitos legais mencionados, tem cabimento restrito e, assim, pode ser veiculada para resguardar a competência jurisdicional do Tribunal diante de eventual usurpação, para restabelecer a autoridade das decisões do tribunal ou pode ser proposta para assegurar a efetividade dos precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e ainda a autoridade de súmulas vinculantes.

A reclamante, no caso dos autos, não apresentou qualquer
precedente vinculante
que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal. Não há sequer indicação de recurso repetitivo oriundo do STJ que tenha sido contrariado/afrontado pelo acórdão da Turma Recursal. Ou seja, não há apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado.

Todos os julgados indicados na reclamação não constituem jurisprudência consolidada por meio de precedentes vinculantes
.

Verdadeiramente, o que se percebe é que a reclamação tem nítido proposito de questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal, assemelhando-se, desta forma, à via recursal, circunstância completamente inapropriada para os fins da reclamação constitucional.

A rigor, a reclamação não é e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, porquanto se trata de ação de estreita adequação, utilizada muito mais para segurança jurídica da competência e da observância dos precedentes da Cortes Superiores.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ a respeito da impropriedade da reclamação como sucedâneo recursal, consoante ilustram os arrestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.

I - Trata-se de reclamação em que se alega o descumprimento do acórdão proferido no REsp 1.011.307/SP, requerendo o sobrestamento da execução até o julgamento desta reclamação. O recurso especial foi julgado pela E. Segunda Turma desta Corte. II - A ato tido como descumpridor do acórdão supostamente desrespeitado é decisão monocrática proferida por juiz singular, em julgamento de embargos à execução fiscal, na qual declarou-se nula a execução.
III - A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nesse sentido: AgInt na Rcl 36.132/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018; AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel.

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018)
IV - Não compete a esta Corte de Justiça o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 34.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 11/05/2018; EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018) V - Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO.

1
. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 13/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - TNU. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU SUMULADA DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECURSO DIRIGIDO A ESTA CORTE SUPERIOR. ART. 14, § 4º, DA LEI N. 10.259/2001. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos dos arts. 105, inc. I, alínea "f", da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
2. No sistema dos Juizados Especiais Federais, não é cabível reclamação diretamente contra decisão de turma recursal ou da própria Turma Nacional, com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência dominante ou sumulada do STJ. 3. É que há a previsão legal de recurso específico contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, qual seja, o pedido de uniformização dirigido a esta Corte Superior, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei n. 10.259/2001. 4. Assim, ao STJ somente competirá, em momento posterior, a análise de eventual divergência entre o acórdão da Turma Nacional de Uniformização com a sua jurisprudência dominante ou sumulada, acerca de questões de direito material, descabendo a interposição de reclamação, como no caso em exame. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl 33.658/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada a fim de preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade de suas decisões. 2. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, mostra-se inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, como se observa no caso concreto, em que a agravante busca a reforma de acórdão da Segunda Turma que desproveu o recurso, porquanto o de cujus não teria cumprido as exigências para concessão de pensão de ex-combatente. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na Rcl 29.701/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 19/12/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com base no art. 133, IX, do Regimento Interno do TJ/PA,
INDEFERIU A RECLAMAÇÃO, extinguindo o processo sem resolução de mérito
com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil, considerando que não se fazem presentes os pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do art. 988, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2026